Tribunal: TJDFT
Processo: 0817376-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, sob fundamento de tratar-se de repetição de demanda já julgada anteriormente e transitada em julgado. O Juízo de origem considerou o autor litigante de má-fé, aplicando-lhe multa equivalente a 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 70304313.
3. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, a recorrente, sem se atentar para os fundamentos lançados na sentença, sustenta suas razões recursais na alegação de que a presente ação teria sido extinta por inépcia da inicial. Desse modo, não se sustenta tal alegação, em razão de não haver qualquer deliberação nesse sentido no texto da sentença recorrida.
6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.